Tribunal: STF
Processo: HC 74476
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO. MOTIVO SUPERVENIENTE.
VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ENTENDIMENTO DO STF.
        O Supremo tem jurisprudência a dizer que não se invalidam os
atos praticados por juiz que se declara suspeito por motivo a eles
superveniente. Não se deve reconhecer tal nulidade sem a
demonstração de que a suspeição já existia ao tempo da atuação do
magistrado e que esta causou prejuízo. Demais alegações
improcedentes.
        Ordem denegada.